Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004316-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (AGRAVANTE), ENIO LUIZ FINIMUNDY - CPF: 175.345.420-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARREMATAÇÃO DO BEM DE TERCEIRO – NECESSIDADE IMEDIATA DE ANULAÇÃO DO LEILÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Luis Augusto Cuissi, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001781- 12.2018.8.11.0007 declarou a nulidade da arrematação e determinou a restituição de valores ao arrematante.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que
antes de proferir a decisão de anulação do leilão, havia a necessidade de ouvir as partes previamente sobre a questão.

Salienta que ao tempo da designação da hasta pública já havia o registro da aquisição da propriedade pelo Estado, com tudo a matrícula atualizada não foi juntada aos autos, não sendo tal fato de conhecimento do arrematante.

Alega que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, com amparo nos art. 5º, LV da CF, e art. 493, parágrafo único, do CPC, clamando pelo reconhecimento da nulidade do processo.

Assevera que o imóvel arrematado estava em precárias condições, não havendo condições mínimas de moradia e, ao ser imitido na posse em 31/01/2020 providenciou diversas reformas no imóvel, haveria de ter arguido a necessidade de se observar o direito a retenção/indenização por benfeitorias necessárias efetuadas no imóvel.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para intimar as partes a se manifestar sobre o fato novo (certidão de matrícula juntada aos autos com adjudicação do imóvel anterior ao leilão) antes de proferir decisão judicial ou, alternativamente, caso não provido o item “a”, requer seja determinada a indenização ao arrematante dos valores gastos em benfeitorias úteis e necessárias.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, no id. 178224176.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto
por Luis Augusto Cuissi, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e
o julgado foi claro ao consignar que não ocorreu violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo o Agravante peticionado por diversas ocasiões na ação de base, tendo inclusive pleiteado no feito executivo a forma de atualização do valor depositado em Juízo, bem como a restituição da comissão paga ao leiloeiro e taxa judiciária para a realização do ato e o direito a indenização por benfeitorias necessárias efetuadas no imóvel.

Desse modo, não verifico que o Agravante teve cerceado nos autos de base seu direito de manifestar.

Ademais, a nulidade da arrematação é patente, haja vista que o imóvel não pertencia mais ao executado/agravado, ou seja, o Poder Judiciário realizou leilão de um bem que não mais pertencia á parte, mas a terceiro.

Assim, qualquer intimação para manifestação sobre a referida nulidade seria inócua e só perduraria mais os efeitos e prejuízos do erro cometido na arrematação.

Frisa-se, o Agravante, após a decisão de nulidade da arrematação teve a oportunidade de diversas vezes manifestar no feito.

Constato, ainda, que foi determinando que o município agravado restitua o valor recebido e acrescido de correção monetária e juros, desde a data do recebimento dessa verba.

No que tange ao pedido indenizatório, o Agravante teve oportunidade de postula-lo nos autos, porém deixou de fazê-lo em sua primeira manifestação nos autos, o que se deu através dos aclaratórios no Id, 90235344 do feito executivo.

Assim, como bem consignado pelo Juiz singular, houve preclusão consumativa nesta demanda. Entrementes, nada obsta que o Agravante, entre como uma ação autônoma indenizatória, visando a cobrança desses valores em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, pois a questão relativa à retenção/indenização envolve, apenas, o real proprietário (Estado) e o possuidor (arrematante) do imóvel, e deverá ser solucionada entre eles, em ação própria – seja em eventual ação possessória ajuizada pelo Estado, seja por ocasião de uma ação indenizatória a ser movida pelo arrematante – vez que quem se beneficiou das reformas empenhadas pelo agravante fora, apenas, o Estado.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024